Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DE SALDO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As omissões, contradições, obscuridades e erros materiais aptos a ensejar embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna do julgado, não se prestando o recurso à mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.
2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera desnecessária a produção de perícia contábil, sobretudo quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica quando o acórdão analisa de forma fundamentada as teses apresentadas, apreciando os documentos juntados e indicando expressamente as razões do convencimento, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC.
4. A revelia não implica presunção absoluta dos fatos alegados, sendo seus efeitos relativos. Ainda que intempestivas as contrarrazões, o autor permanece responsável pela comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. A causa de pedir referente à suposta má gestão e desfalque de saldo em conta PASEP foi devidamente analisada, concluindo o colegiado pela ausência de ato ilícito imputável ao Banco do Brasil, em vista da regularidade dos registros de pagamentos e da conformidade dos critérios legais de atualização.
6. Nos termos do Tema 1300 do STJ, compete ao participante comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto aos saques sob a forma de crédito em conta e pagamento por folha de pagamento, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus da prova.
7. Não há erro material quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que as contrarrazões do Banco do Brasil foram corretamente desconsideradas por intempestividade, sendo inaplicável o art. 85, §1o, do CPC.
8. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento da matéria, estando devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
9. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão da matéria já apreciada, devendo a parte valer-se do recurso adequado caso pretenda a reforma do julgado.
10. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.